Tribunal: TJES
Processo: 5023836-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023836-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ARISTENIA TORRES HILARIO MANCINI MARTIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023836-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ARISTENIA TORRES HILARIO MANCINI MARTIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11088786. Contrarrazões apresentadas, id. 11088789, com registro de que a recorrida

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 1108878), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11088785), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“D
iante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculada à classe do magistério e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias, limitado ao período de 01.08.2018 a 01.08.2023 (data do ajuizamento da demanda) e ao cargo efetivo ocupado.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.
”

Trata-se de ação condenatória, sob o argumento de que o Recorrido, por ser professor da rede estadual de ensino, teria direito ao recebimento do terço constitucional calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em suma, a magistrada de 1º grau entendeu ser devido à Recorrida, quando no exercício do cargo de ‘professor, o pagamento do terço constitucional sobre o período total de férias.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os professores da rede pública estadual gozam apenas de 30 (trinta) dias de férias anuais, de modo que os outros 15 (quinze) dias – os quais a parte requerente pretende a incidência do terço constitucional – seriam caracterizados como recesso escolar, de natureza jurídica distinta. Argumenta, também, haver ofensa ao princípio da legalidade. No mais, aduz que o autor não comprovou o exercício da atribuição de regência de classe.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O Eg. Tribunal de Justiça deste Estado já analisou inúmeros casos em que servidores públicos, ocupantes do cargo de professor, ajuízam demandas pretendendo que o terço constitucional incida sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, e não sobre os 30 (trinta) dias pagos pela Administração Pública. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE.
ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. [...]
5. O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151595436, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022). (
grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES.
[...] 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020). (
grifou-se
)

Assim, observa-se que o Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar 115/98), em seu artigo 48, confere aos professores o direito de férias anuais pelo período de quarenta e cinco dias.

Nessa toada, havendo direito de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, a fração prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração e do período gozado, não cabendo à Administração Pública restringi-la ao período usual de trinta dias como asseverado pelo Recorrente. Como cediço, o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, pelo contrário, sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1400787, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a temática. Examinemos:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.
(RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (
grifou-se
)

Quanto à comprovação do exercício da atribuição de regência de classe, entendo ser suficiente a indicação do cargo ‘‘professor b’’ na ficha financeira da Recorrida, conforme o Id. 11087927.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença quanto ao pagamento do terço constitucional de férias do cargo de “professor b”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)